Tribunal: TJMT
Processo: 1027283-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1027283-27.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – MEDIDA LIMITADA À LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA CORRENTE OPERACIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027283-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (EMBARGADO), EVANDRO ROBERTO LORENZATTO - CPF: 035.596.279-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELLIPE ALVES PEREIRA - CPF: 113.268.719-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – MEDIDA LIMITADA À LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA CORRENTE OPERACIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1027283-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Nos embargos de declaração Id. 326739381, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no acórdão embargado.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade dos extratos bancários apresentados, os quais demonstrariam a inexistência de bloqueio ou restrição na conta corrente das embargadas, mas, ao mesmo tempo, concluir pela existência de restrição de acesso que justificasse a ordem judicial e a imposição da multa.

Afirma que a movimentação financeira constante nos extratos bancários comprovaria o pleno acesso à conta, inexistindo descumprimento de ordem judicial, o que tornaria inexigível a multa cominatória imposta. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para reforçar o argumento de que, na ausência de descumprimento, a multa é insubsistente.

Alega, ainda, omissão do julgado ao não enfrentar a tese de violação ao ônus da prova, prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova da existência de suposta restrição de acesso competiria às empresas embargadas.

Defende que a ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito das embargadas implicaria imposição indevida de "prova diabólica" ao banco, contrariando jurisprudência do STJ segundo o qual a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da apresentação de elementos mínimos de prova.

Além disso, explana haver omissão na análise da ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta restrição de acesso à conta, o que, segundo afirmou, violaria os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, consagrados nos artigos 277 e 282, §1o, do CPC.

Argumenta que não houve, por parte das embargadas, a demonstração de prejuízo efetivo, tal como a recusa de pagamento ou o descumprimento de obrigação essencial, tratando-se, portanto, de alegação genérica e abstrata. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a nulidade processual demanda prova de prejuízo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, nos seguintes termos: (i) manifestação desta Câmara sobre a incompatibilidade lógica entre a prova da livre movimentação da conta e a conclusão pela existência de “restrição de acesso”, bem como sobre a impossibilidade de fixação de termo inicial para a multa cominatória; (ii) enfrentamento da tese de violação à jurisprudência do STJ quanto à necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito; (iii) exame da ausência de demonstração de prejuízo concreto que justificasse a medida imposta; (iv) atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento, para cassar a decisão de primeira instância que impôs a obrigação de desbloqueio e a multa cominatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – MEDIDA LIMITADA À LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA CORRENTE OPERACIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a determinação judicial que, nos autos de recuperação judicial, ordena o desbloqueio de conta bancária da empresa recuperanda, quando demonstrado que a restrição ao acesso compromete a continuidade das atividades empresariais, sem impor à instituição financeira qualquer obrigação de conceder crédito, realizar adiantamentos ou assumir risco financeiro.

A medida judicial impugnada restringiu-se ao desbloqueio do acesso à conta corrente, indispensável à administração das receitas ordinárias da empresa, em conformidade com o princípio da preservação da atividade empresarial previsto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, não se verificando extrapolação do poder jurisdicional nem interferência indevida na autonomia contratual do credor.

Inexiste nulidade por violação ao contraditório (art. 10 do CPC), quando a concessão da medida de urgência encontra amparo na urgência do pedido, devidamente instruído, sendo admissível a mitigação do contraditório prévio, nos termos do art. 300 do CPC, com a possibilidade de reequilíbrio posterior do contraditório.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, fixada para compelir o cumprimento da ordem de desbloqueio, reveste-se de adequação e proporcionalidade diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial e da necessidade de assegurar a operacionalidade mínima da empresa em crise.

Ausente prova de abuso do juízo de origem ou de imposição ilegítima à instituição financeira agravante, a decisão recorrida revela-se compatível com o regime legal da recuperação judicial, a função social do contrato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

O exame detido dos autos originários e especialmente a decisão recorrida revela que o juízo de origem limitou-se a determinar o simples desbloqueio da conta bancária vinculada às empresas em recuperação judicial, sem qualquer imposição de operação creditícia, financiamento, adiantamento de valores ou obrigação correlata.

O comando judicial, portanto, não ultrapassou o âmbito do desbloqueio do acesso à conta corrente operacional das recuperandas, necessário à administração ordinária de suas atividades empresariais, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

Além disso, não há que se falar em ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa por violação à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), na medida em que, no caso em apreço, a decisão impugnada decorreu de pedido incidental formulado pelas recuperandas, instruído com documentação, a respeito do qual o magistrado singular, diante da urgência narrada, adotou medida provisória de natureza eminentemente cautelar, apta a resguardar a continuidade da atividade econômica.

Com efeito, é pacífico o entendimento de admitir a mitigação do contraditório prévio nas hipóteses em que a demora possa frustrar o resultado útil do processo, aplicando-se, por analogia, o artigo 300 do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, a urgência própria do regime de recuperação judicial, somada à necessidade de preservação das operações essenciais da empresa, legitimou a atuação imediata do juízo, não se configurando violação ao contraditório, mas apenas sua postergação, plenamente compatível com o devido processo legal substancial.

No mérito, o Banco agravante argumenta que a decisão se fundamentou em premissa fática inexistente, uma vez que não haveria bloqueio de valores na conta corrente das recuperandas. Afirma que a conta se encontra livre e plenamente movimentável e que a real pretensão das empresas seria forçar a instituição a realizar operação de crédito na modalidade “risco sacado”.

Essa tese, contudo, como sobredito, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos de origem.

Tal inferência é corroborada pelo teor da manifestação Id. 307571358 apresentada pelas agravada, na qual esta demonstra que seu pedido originário e o teor da decisão recorrida foram veiculados somente para que fosse liberado acesso às contas bancárias, não o desbloqueio de valores.

De fato, a determinação judicial não impôs à instituição financeira o dever de realizar qualquer operação de crédito, financiamento, adiantamento de valores ou concessão compulsória de risco.

O comando judicial restringiu-se ao desbloqueio da conta, permitindo às recuperandas a movimentação de valores próprios, decorrentes de receitas operacionais, indispensáveis ao pagamento de fornecedores, empregados e tributos, medida que encontra respaldo direto no artigo 47 da Lei n.o 11.101/2005, que preleciona ser objeto da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

Nesta senda, a preservação da empresa, portanto, constitui o eixo teleológico do regime recuperacional, e medidas que assegurem o funcionamento básico da atividade econômica devem ser interpretadas de modo a favorecer sua continuidade, desde que não importem violação a direitos de terceiros.

A alegação de que a decisão violaria o artigo 421 do Código Civil, que consagra a liberdade contratual, igualmente não procede, posto que, ainda que o banco possua autonomia para definir sua política de crédito, essa liberdade deve ser compatibilizada com a função social das relações contratuais e com o interesse público que permeia o instituto da recuperação judicial.

O que se extrai do comando judicial é a proteção do patrimônio mínimo e operabilidade funcional da empresa em recuperação, sem qualquer imposição que afete a liberdade negocial do credor.

Quanto à invocação do artigo 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, também não socorre o agravante.

O exercício regular de direito, no contexto bancário, não abrange a restrição unilateral de acesso a conta corrente operacional de empresa que se encontra sob tutela judicial de recuperação, sobretudo quando tal restrição inviabiliza o cumprimento das obrigações previstas no plano e o próprio controle de suas finanças.

Outrossim, o ato de bloqueio, ainda que administrativo, afronta a continuidade da atividade empresarial e, portanto, excede os limites do exercício regular de direito, atraindo a incidência corretiva do artigo 187 do mesmo diploma, que reputa ilícito o abuso de direito.

No que tange à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, o artigo 537 do Código de Processo Civil, preleciona que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa”. O §1o, I, do mesmo artigo acrescenta que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

No caso em análise, a multa imposta tem nítido caráter coercitivo, voltado à efetividade da decisão judicial, e foi fixada em valor razoável, compatível com o porte econômico da instituição financeira, guardando proporcionalidade com a relevância da obrigação imposta. Nestes termos, sua incidência não se revela desarrazoada, uma vez que a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial poderia comprometer a própria finalidade da medida liminar, qual seja, assegurar a operacionalidade mínima da empresa em recuperação.

Também não procede a alegação de que a decisão teria extrapolado os limites do princípio da preservação da empresa, violando a paridade de armas processual, isso porque a medida impugnada apenas restaurou a condição funcional das recuperandas, sem impor qualquer ônus novo ao credor, preservando, de um lado, a continuidade da atividade produtiva, e, de outro, o direito do banco de gerir seu risco creditício.

A decisão não privilegiou indevidamente as recuperandas, mas apenas impediu que ato unilateral do credor inviabilizasse o escopo da recuperação judicial.

Em suma, não há nos autos elemento que demonstre afronta ao contraditório, desproporcionalidade na multa ou violação da liberdade contratual, depreendendo-se que a decisão de primeiro grau está em harmonia com o regime legal da recuperação judicial e com a função social do contrato, tendo observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa, conforme previsto na Lei n.o 11.101/2005 e no Código Civil.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada no ponto em que é objeto da insurgência recursal.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026